Tribunal: TJDFT
Processo: 0738548-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DESCUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. CRISE ECONÔMICA CAUSADA PELA COVID-19. MEDIDAS RESTRITIVAS. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em sede de execução, a transação das partes no que tange à satisfação do crédito perseguido não ilustra novação, por se tratar de negociação realizada dentro dos lindes processuais, inapta a induzir a alteração do negócio jurídico celebrado no mundo dos fatos. Trata-se, tão-somente, de ajuste de um novo meio de satisfação da dívida que, se não cumprido, enseja o retorno do feito executivo a seu curso.
2. Conquanto as medidas de restrição adotadas pelo Poder Público em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19) tenham impactado diretamente toda a sociedade, caberia à parte demandada demonstrar a ocorrência de fato superveniente apto a motivar a relativização das cláusulas pactuadas.
3. In casu, à míngua de qualquer prova passível de demonstrar relação de causalidade entre o descumprimento do acordo e as medidas de restrição ocasionadas pela situação imprevisível decorrente da pandemia do Covid-19, tem-se por afastada a tese de defesa relacionada à aplicabilidade da Teoria da Imprevisão e, por conseguinte, a necessidade de intervenção do Poder Judiciário no intuito de resguardar e/ou restabelecer o equilíbrio da relação entabulada entre as partes, determinando-se a continuidade do acordo, especialmente quando o credor manifesta clara pretensão quanto ao prosseguimento da execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.